Tribunal: TJDFT
Processo: 0740627-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740627-19.2022.8.07.0016 APELANTE: VILMA LOPES DAS NEVES APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 11a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 04/04/2023 a 14/04/2023 e incluir em pauta presencial. Brasília - DF, 17 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora